Tribunal: TJSP
Processo: 0001569-89.2015.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Porte de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida) – Provas suficientes à condenação – Apreensão de um revólver calibre 32, da marca "Taurus", com a numeração suprimida – Confissão do réu em Juízo – Consistente depoimento do policial civil – Eventual desconhecimento da lei penal que não ensejaria a absolvição – Inteligência do artigo 21 do Código Penal –

Ementa:
Apelação da Defesa – Porte de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida) – Provas suficientes à condenação – Apreensão de um revólver calibre 32, da marca "Taurus", com a numeração suprimida – Confissão do réu em Juízo – Consistente depoimento do policial civil – Eventual desconhecimento da lei penal que não ensejaria a absolvição – Inteligência do artigo 21 do Código Penal – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida, mas sem reflexo na pena – Regime prisional aberto fixado, mantido, haja vista a primariedade do réu, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e por multa – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001569-89.2015.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
EVERALDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001569-89.2015.8.26.0655 -Voto no 15225
2
Voto no 15225
Apelação no 0001569-89.2015.8.26.0655
Comarca de Várzea Paulista
Apelante: Everaldo dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Erica Midori Sanada
Ementa
Apelação da Defesa Porte de arma de fogo de uso restrito
(numeração suprimida)
Provas suficientes à condenação

Apreensão de um revólver calibre 32, da marca “Taurus”, com a
numeração suprimida Confissão do réu em Juízo Consistente
depoimento do policial civil Eventual desconhecimento da lei
penal que não ensejaria a absolvição Inteligência do artigo 21 do
Código Penal Condenação mantida Pena-base acertadamente
fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes

Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida, mas
sem reflexo na pena Regime prisional aberto fixado, mantido,
haja vista a primariedade do réu, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por prestação pecuniária e por multa
Recurso desprovido.

Vistos.
EVERALDO DOS SANTOS foi condenado a cumprir
a pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar o valor
correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826 de 2003, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, e por 10 dias-
multa em seu valor mínimo unitário.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001569-89.2015.8.26.0655 -Voto no 15225
3
sob o argumento de ausência de dolo.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 15 de janeiro de 2015, por
volta das 10,30 horas, na Rua Dom Pedro I no 122, cidade de Várzea Paulista,
EVERALDO DOS SANTOS portava uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 32,
da marca “Taurus”, com a numeração suprimida, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, o acusado chegava em seu
estabelecimento comercial, após estacionar seu veículo na via pública, quando foi
surpreendido por dois adolescentes, Igor Felipe de Camargo Edmundo e Alexandre
Gabriel Marques Francisco, que anunciaram o assalto, ambos portando armas de
fogo, e exigiram a entrega das chaves do veículo do réu, o que de fato aconteceu.
Consta então que o réu se escondeu atrás do balcão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001569-89.2015.8.26.0655 -Voto no 15225
4
seu estabelecimento, oportunidade em que um dos menores apontou a arma em sua
direção, entretanto, o acusado, que mantinha um revólver ali ocultado, sacou de sua
arma e efetuou disparos na direção dos adolescentes, atingindo o menor Alexandre.
Em seguida o acusado se evadiu e escondeu sua arma de
fogo em um matagal próximo à sua residência.
Por outro lado, adolescente Igor empreendeu fuga, mas
logo foi apreendido por policiais militares, ao passo que o menor Alexandre foi
socorrido ao pronto atendimento.
Ocorre que no dia 26 de janeiro de 2015, o acusado
compareceu ao distrito policial, espontaneamente, oportunidade em que foi
indagado acerca da arma de fogo, e por isso indicou aos policiais o matagal como o
local em que estaria a arma, onde foi apreendido o revólver calibre 32, da marca
“Taurus”, com a numeração suprimida.
Interrogado pela autoridade policial, e também em Juízo,
o réu admitiu a propriedade da arma de fogo, alegando que a adquiriu na “feira do
rolo” para a sua proteção, pois já havia sido vítima de roubo por diversas vezes.
O laudo pericial deixou certa a eficácia da arma de fogo.
A seu turno, o policial civil Marco Antonio Jesus,
ouvido nas duas fases da persecução penal, deu conta de que o acusado compareceu
ao distrito policial dias após a tentativa de roubo de seu veículo em frente a seu
estabelecimento comercial, informando que havia escondido a sua arma de fogo em
um terreno baldio, onde foi apreendido o revólver calibre 32, com a numeração
suprimida.
De acordo ainda com o relato do policial, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001569-89.2015.8.26.0655 -Voto no 15225
5
afirmou que havia adquirido a arma de fogo para a sua proteção e que na data dos
fatos, atirou na direção dos assaltantes, que estavam armados, “sem olhar”, pois
estava abaixado atrás do balcão.
Portanto, a responsabilidade penal do acusado é
inquestionável; a confissão, somada à prova pericial e ao depoimento do policial
civil, são elementos que demonstram a prática do crime de porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito.
E por se tratar de crime de perigo abstrato, que visa
proteger a segurança pública e a paz coletiva, parece incorreto se falar em ausência
de lesividade na apreensão da arma de fogo. Em qualquer hipótese, presume-se a
potencialidade lesiva, bastando à tipificação da conduta o simples fato de o agente
possuir a arma de fogo com a numeração suprimida de forma irregular.
Também não prospera a alegação da defesa de que o réu
desconhecia o caráter ilícito de sua conduta, eis que além de eventual ignorância a
respeito da ilicitude não ter sido sequer alegada pelo réu, o desconhecimento da lei é
inescusável (“ex vi” do artigo 21 do Código Penal).
Portanto, a condenação era medida de rigor.
A pena-base foi fixada no mínimo legal a míngua de
maus antecedentes, em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu valor mínimo
unitário.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena permaneceu
inalterada, a despeito do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea, ante a impossibilidade de sua fixação aquém do mínimo legal, a teor da
Súmula 231 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001569-89.2015.8.26.0655 -Voto no 15225
6
Ausentes outras causas modificativas, a pena tornou-se
definitiva tal como fixada na primeira etapa da dosimetria.
De outra face, levando em conta a primariedade do réu, o
regime inicial aberto deve prevalecer, eis que mais adequado à hipótese dos autos,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo e por 10 dias-multa em seu valor mínimo unitário.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator